Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018093-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMULO SOUZA MEDRANO DA ROSA - CPF: 022.169.081-69 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ROMULO SOUZA MEDRANO DA ROSA - CPF: 022.169.081-69 (APELADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE A REJEITOU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – ACOLHIDA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISCUSSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - NECESSÁRIA INCLUSÃO DO FNDE NA LIDE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Segundo o disposto no artigo 64, § 1o do CPC, "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício".

Sendo o próprio FIES ou o FNDE, nos termos da Lei no 10.260/2001, o responsável pela gestão dos contratos, eles devem ser incluídos na lide que discute a exclusão de estudante do programa de financiamento estudantil, formando um litisconsórcio passivo necessário, o que, nos termos do artigo 109, inciso I da CRFB, atrai a competência do juízo federal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cível interpostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., e ROMULO SOUZA MEDRANO DA ROSA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação Por Danos Morais no 1018093-24.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de tutela concedida e declarar a inexigibilidade do débito no valor R$ 6.950,68 (seis mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), objeto desta ação, tornando definitiva a liminar concedida no id. 20124101. Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada causídico; por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

A primeira apelante alega que é de conhecimento geral que os recursos federais, concedidos pelo FNDE/MEC, culminando na configuração do FIES é de interesse direto da União, atraindo a competência de esfera federal para apreciar e processar os casos dessa temática. Portanto, verifica-se inafastável e indiscutível a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, eis que a matéria em discussão envolve interesse direto da União, conforme explicitado alhures. Ademais, a recorrente, como entidade educacional privada, apresenta-se como agente do Poder Público, agindo por delegação federal. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa à competência absoluta da Justiça Federal, deve ser esta preliminar de incompetência em razão da matéria ser reconhecida, declinando da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.’.

Requer seja reconhecida a preliminar de incompetência da justiça estadual para processamento da demanda, em razão da Competência Federal absoluta, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal; seja reformada/anulada a sentença recorrida pelos vícios expostos para afastar a condenação imposta e julgar totalmente improcedente a presente demanda, condenando a apelada ao ônus da sucumbência em sua integralidade.

No mérito, requer o total provimento ao presente Recurso de Apelação Cível para reformar a r. sentença julgando-a totalmente improcedente, visando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões. (Id.67408514); houve o devido preparo; assim recebo o recurso em seu duplo efeito.

Já o segundo apelante em suas razões pugna pela total procedência do recurso de apelação por ele interposto, retificando-se o conteúdo da sentença proferida em sede de embargos de declaração (ID 38780921), especialmente para que o valor de R$ 25.745,53, a que se referem os documentos no 09, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, juntados com a inicial, deixem de ser utilizados para adimplir dívida que a própria sentença declarou como inexigível, consequentemente utilizando -os para abatimento da futura dívida geral que o recorrente terá com o FIES, na forma de devolução desses valores ao programa de financiamento estudantil, uma vez que representa valor repassado a maior, não condizente com o valor realmente necessário para custear o semestre que o apelante cursou com carga horária menor e evitando o enriquecimento ilícito da recorrida.

O segundo apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita (id. 67723463); o recurso é tempestivo; contrarrazões. (id.67408511). Recebo o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A primeira apelante suscita preliminar de incompetência da justiça estadual, sob alegação de que, ao contrário do aludido em sentença, a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da presente lide, tendo em vista a necessidade da inclusão do MEC FNDE no polo passivo.

Pois bem.

Nas ações que versam sobre o tema denominado “trava sistêmica” do FIES passei a entender que o deslinde da demanda envolve necessariamente a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Isto é assim porque, a instituição ensino, entre outros argumentos, defende que a diferença da mensalidade é gerada por ato unilateral do FNDE, bem como o tem direito de cobrar a diferença de mensalidade que não seria coberta pelo FIES com fundamento do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Como senão bastasse a instituição defende em suas razões que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) que dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais para, por meio do SISFIES permitir que o contrato do FIES do aluno englobe o valor total das semestralidades praticadas pela IES ora recorrente para o curso de Medicina.

Quanto ao tema ao julgar o Recurso de Apelação no 1022637-89.2018.8.11.0041 na sessão de 03 de março de 2021 da E. Segunda Câmara de Direito Privado proferi voto vista acolhendo a preliminar de incompetência da justiça estadual, a qual restou acolhida por maioria.

Ademais, o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil é regulado pela Lei no 10.260/2001, a qual dispõe que o referido fundo é "vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos".

Pelo que se extrai da aludida Lei no 10.260/2001, a gestão do FIES incumbe ao Ministério da Educação, podendo ser delegada ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (art. 3o, inciso I, 'c'), atuando a instituição financeira como mero agente operador.

Assim, sendo o próprio FIES, MEC ou o FNDE o responsável pela gestão dos contratos, impõe-se que eles estejam no polo passivo da demanda, formando um litisconsórcio passivo necessário, o que, nos termos do artigo 109, inciso I da CRFB, atrai a competência do juízo federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXIGÊNCIA DOS NOVOS REQUISITOS. SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ ADMINISTRATIVA E CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, pois, em que pese não ser o não é responsável por determinar as políticas de acesso ao programa de financiamento estudantil, é responsável pela gestão dos recursos, destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 2. A Administração Pública, como promotora da política de financiamento estudantil não pode agir intempestivamente, alterando requisitos, sem que se assegure ao candidato ao financiamento um prazo mínimo para adotar a conduta necessária a fim de atender aos requisitos do programa. As práticas administrativas lícitas realizadas de modo reiterado, isto é, a conduta administrativa reiterada respalda pela Lei e Constituição, geram a expectativa de que serão mantidas para o futuro, e geram o dever da Administração Pública de não realizar modificações de modo inesperado, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa, da confiança. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588073 - 0017054-95.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019)

Além disso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). “, o que atrai a competência da Justiça Federal (RE 698.440-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 18-9-2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012.).

Nesse contexto, destaco que a natureza da relação jurídica tratada nestes autos é de uma relação jurídica obrigacional complexa, e, a princípio, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar de incompetência da justiça estadual, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a análise do recurso do autor ora segundo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021